Tribunal: TJSP
Processo: 1002182-62.2024.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Não provimento ao recurso para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
I. Caso em exame.
1. Apelação do autor contra sentença de improcedência de ação revisional

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Não provimento ao recurso para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
I. Caso em exame.
1. Apelação do autor contra sentença de improcedência de ação revisional de contrato, relativa a empréstimo consignado.
II. Questão em discussão.
2. Autor sustenta abusividade da taxa de juros em patamar superior àquele previsto na Instrução Normativa no 28 do INSS, à época da contratação, de 2,14% ao mês.
III. Razões de decidir.
3. Pedido de limitação do percentual de juros remuneratórios, conforme a Instrução Normativa no 28/2008 do INSS, considerado o custo efetivo total da operação. Inadmissibilidade. Juros remuneratórios. Ausência de abusividade no percentual contratado. No caso em tela, o CET - Custo Efetivo Total, ajustado em 2,21%, discrepa da taxa de juros mensal efetiva, de 2,14% ao mês, porque engloba o Imposto sobre Operações Financeiras - IOF a elevar o valor contratado, não configurando inobservância ao limite legal.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso não provido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 13, inciso II, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, com as alterações estabelecidas na Instrução Normativa INSS No 125 de 09/12/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297.